Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737692-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0022225-03.2014.8.07.0018, requerido em seu desfavor por ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD, rejeitou a impugnação por ela apresentada. Em suas razões recursais a agravante afirma, em síntese, ter apresentado impugnação nos autos de origem arguindo excesso de execução, relativamente aos honorários de sucumbência fixados em seu desfavor. Diz que a data de início da correção monetária esta equivocada, uma vez que deve ser considerada a data da fixação da verba, e não a data do ajuizamento da ação. Discorre acerca da impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba, haja vista que a impugnação foi apresentada no prazo previsto em lei, tendo sido apresentada, ainda, garantia idônea, não havendo que se falar em mora. Por fim, assevera não ser cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação. Em sede liminar, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista encontrar-se sujeito a dano grave com a continuidade do cumprimento de sentença sem que balizado corretamente o valor devido. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para que seja acolhida a impugnação apresentada e, caso seja rejeitada, afastada a incidência de honorários advocatícios. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em que pese devam as alegações acerca do excesso da execução ser analisadas com maior profundidade pelo Colegiado, após a oitiva da agravada, no que atine à alegada à fixação de honorários de sucumbência em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, ainda sob a égide do CPC/73, consolidou o entendimento de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, ao passo que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). A matéria é objeto, ainda, do Enunciado no 519 da Súmula do STJ, de forma que resta delineada a probabilidade do direito da agravante no ponto. Assim, mostra-se prudente a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença até que decidida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo para determinar a suspensão do trâmite do feito de origem até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator